Tribunal: STF
Processo: RE 609515
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA E PROVENTOS. ADEQUAÇÃO AOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 6.402/1996. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1.  Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessários o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.